Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. JULGAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO-PREJUDICIALIDADE.
1. Os pedidos de inversão do ônus da prova e de nomeação de perito contador não devem ser conhecidos. As questões não foram objeto de decisão na instância de origem e, por se tratar de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A sentença não tratou da gratuidade. Portanto, não prejudica o presente recurso, pois não absorveu o seu conteúdo. Ademais, houve condenação da autora ao pagamento de custas, o que não respeitou o fato de a agravada estar sob a proteção de liminar que impede qualquer cobrança de custas até o julgamento do agravo.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. No caso, o agravante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.